Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752433-94.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DER-DF EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER-DF contra a decisão desta relatoria (ID 78894448), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA com fundamento na falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nas razões dos embargos de declaração (ID 78959025), alega, inicialmente, a ocorrência de fatos novos consistentes na suspensão, pela agravada, ora embargada, dos atendimentos e de exames pelo plano de saúde coletivo a beneficiários devido à falta de pagamento de R$ 731.213,25 (setecentos e trinta e um mil duzentos e treze reais e vinte e cinco centavos) no vencimento ocorrido em 15/11/2025. Afirma que a recorrida tem conhecimento da possibilidade de retenção do pagamento até a entrega do relatório detalhado da sinistralidade e de que prazo de mora de 60 (sessenta) dias, inclusive para a notificação (com 50 dias de antecedência), nos termos previstos em cláusula contratual para o sobrestamento, não foi observado, tendo em vista que a notificação extrajudicial lhe foi entregue em 25/11/2025 para regularização, com advertência de suspensão dos atendimentos depois de 10 (dez) dias, cancelamento e inscrição em cadastros. Menciona relatos de beneficiários que tiveram consultas e exames não autorizados pela agravada/embargada por falta de pagamento do plano de saúde. Assevera que a decisão foi omissa ao não apreciar o pedido de autorização para o depósito judicial da quantia de R$ 666.859,17 (seiscentos e sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos). Diz que a decisão embargada é contraditória, ao lhe exigir a comprovação atuarial, uma vez que apenas a recorrida detém a fatura técnica e que ela não lhe apresentou nota atuarial e memória de cálculos e que sem esses documentos atuariais, não tem como se desincumbir da prova que lhe é exigida. Argumenta que a decisão é, ainda, omissa a respeito do restabelecimento da rede original de prestadores pela agravada/embargada ou substituição por outro, caso algum fosse excluído, bem como proibisse novos descredenciamentos, devido ao prejuízo aos beneficiários do plano de saúde. Sustenta que não foi apreciado também o pedido de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à agravada/embargada por beneficiário prejudicado. Defende a reconsideração da decisão embargada em razão dos fatos novos. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para que a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento seja deferida, para suspensão do reajuste e restabelecimento imediato dos atendimentos, com autorização para o depósito judicial e a exibição da fatura técnica em 24h sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e vedação ao descredenciamento da rede conveniada. É o relatório. Decido. Os fatos novos concernentes à notificação extrajudicial e à suspensão dos atendimentos aos beneficiários com inobservância dos prazos contratualmente previstos, devido à mora no pagamento da fatura do plano de saúde coletivo, bem como acerca da possibilidade de retenção dos pagamentos nos termos da cláusula 6.2.2 e 6.2.3 do contrato devem ser arguidos perante o juízo de primeiro grau, competente para conhecê-los pela primeira vez, para evitar supressão de instância. Lá será possível a reconsideração da decisão agravada, em razão da superveniente alteração fática noticiada neste recurso aclaratório, segundo o convencimento do magistrado de primeiro grau. Diante do exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração, uma vez que os requisitos de admissibilidade do recurso, nesta extensão, estão satisfeitos. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[2]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Simples leitura da decisão embargada é suficiente para constatar a inexistência dos vícios de omissão e de contradição arguidos pela agravante/embargante. Na decisão embargada, ressaltei o mutualismo que envolve os planos de saúde coletivos e a insuficiência dos elementos informativos para a verificação da abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde por aumento da sinistralidade. Destaquei que apenas depois da citação da agravada/embargada e da instrução processual, sendo admissível a prova pericial para apuração dos critérios adequados para a preservação do equilíbrio atuarial do plano de saúde, seria possível verificar se o reajuste aplicado e o patamar adotado estariam devidamente amparados nas cláusulas contratuais e na legislação de regência. Salientei que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estava evidenciado, tendo em vista que eventual pagamento a maior ensejaria a restituição ou compensação. Por essa razão, concluí que, em cognição sumária, não foram constatados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não sendo possível a antecipação da tutela recursal. As questões concernentes à documentação atuarial detalhada da sinistralidade do plano de saúde é questão relacionada à instrução processual, que será apreciada oportunamente pelo magistrado de primeiro grau na ação proposta pela agravante/embargante, caso não seja apresentada pela agravada/embargada na contestação. O descredenciamento de prestador de serviço ou a substituição por outro são questões atinentes ao cumprimento do contrato de plano de saúde pela operadora, o que foge ao objeto da ação que tem por escopo discutir a legalidade do reajuste alegadamente aplicado de forma unilateral pela recorrida. A tutela de urgência não foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, tampouco foi concedida a antecipação da tutela recursal. Não há como aplicar multa à recorrida pela recusa à autorização para consultas ou exames a beneficiários, pois o pressuposto para que a suspensão ocorra é a mora no pagamento das mensalidades do plano de saúde coletivo. Não diviso, portanto, a contradição e as omissões apontadas nos embargos de declaração. É inegável que a pretensão recursal não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. A intenção não é outra, senão a reforma da decisão embargada, a fim de que seja antecipada a tutela recursal, para que seja suspenso o reajuste das mensalidades do plano de saúde, sem prejuízo da manutenção dos atendimentos aos beneficiários. Os questionamentos suscitados foram amplamente debatidos na decisão embargada, com adoção de entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que propicia a rejeição dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão dos fundamentos de direito da decisão embargada, por não se conformar o embargante com a deliberação que lhe foi desfavorável. Para tanto, há recurso cabível. Ademais, a questão ainda será resolvida pelo colegiado recursal no julgamento do agravo de instrumento. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento de que embargos de declaração não se mostram adequados para a rediscussão da decisão judicial, a exemplo dos seguintes julgados: Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 28/4/2021, publicação no DJE em 4/5/2021 e Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 21/7/2022, publicação no DJE de 26/7/2022. Insubsistentes, portanto, são as alegações deduzidas nos embargos de declaração. Denoto possível recurso infundado e com intuito manifestamente protelatório. Por esse motivo, advirto o embargante de que lhe será aplicada a multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração dos embargos de declaração. Com essas considerações NÃO CONHEÇO DO FATO NOVO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, CONHEÇO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, na extensão conhecida, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Prossiga-se no cumprimento da determinação feita na decisão embargada, de ID 78894448, para que a parte agravada seja intimada para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 18:49:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Págs. 2.257-2.258. [2] Idem. Págs. 2.257-2.258.